Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602953-05.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS JOSE SVIONTEK JUNIOR DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS JOSE SVIONTEK JUNIOR DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602953-05.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CARLOS JOSE SVIONTEK
JUNIOR, CPF: 065.485.149-20, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Novo - NOVO.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CARLOS JOSE SVIONTEK JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
CARLOS JOSE SVIONTEK JUNIOR (REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
77998
16
08/05/2020 20:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.054

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602953-05.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS JOSE SVIONTEK JUNIOR DEPUTADO
FEDERAL
- OAB/MG131667
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES
- OAB/MG139537
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
REQUERENTE: CARLOS JOSE SVIONTEK JUNIOR
- OAB/MG131667
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES
- OAB/MG139537
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES GRAVES
E QUE COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS
– CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas enseja a desaprovação
das contas quando impedir a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Inteligência do artigo 56, I, g, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. A constituição de fundo de caixa em valor 0,53% superior ao limite previsto no
artigo 41, I, da Resolução 23.553 permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para apor ressalva.
3. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da
atividade econômica do doador configura burla à regra que determina a
movimentação de todos recursos pela conta bancária específica. No presente caso,
a irregularidade corresponde a 2% da totalidade das receitas, possibilitando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para apor ressalva
neste tópico.
4. O pagamento de despesas após a eleição, quando evidenciado pela natureza do
gasto que sua contratação se deu antes do pleito, é irregularidade formal que não
enseja a desaprovação das contas.
5. A existência de dívida de campanha sem apresentação dos documentos
constantes do artigo 35, §2º e §3º da Res. TSE 23.553, atesta a falta de
planejamento financeiro e o descaso do candidato, podendo ensejar a
desaprovação das contas.
Num. 7799816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
CARLOS JOSE SVIONTEK JUNIOR, candidato ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 3363516).
Devidamente intimado, o prestador apresentou manifestação e retificadora
juntamente com documentos (ids. 3523166 e ss.), com intuito de suprir as falhas
apontadas.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 5444216), sendo juntadas notas fiscais apontadas como
omissas da prestação de contas em análise (ids. 5444266, 5444316 e 5444366).
Houve manifestação do candidato ao parecer conclusivo (ID. 5624466).
Em nova análise o setor técnico manteve a desaprovação das contas no
parecer pós conclusivo (id. 5673966).
Devidamente intimado, o prestador juntou novos documentos (ID. 5887816
e ss.) e, ato contínuo, apresenta a segunda prestação de contas retificadora (ID.
5887266 e ss.).
Em última análise o parecer final do Setor Técnico manteve a conclusão
pela desaprovação das contas (ID. 6919166).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
opinando pela desaprovação das contas do candidato (id. 6995816).
É o relatório.

Num. 7799816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e houve plena possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.
Após a apuração dos resultados, o prestador obteve 11.401 votos e os
recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 97.378,35, sendo:
O setor técnico opinou pela desaprovação das contas, indicando como
remanescentes as seguintes irregularidades:
descumprimento quanto à entrega dos
a)
relatórios financeiros de campanha, consoante estabelece o art. 50, inciso I, da
Resolução TSE n° 23.553/2017;
identificação de omissões relativas às despesas
b)
constantes na prestação de contas em exame e aquelas indicadas na base de dados
da Justiça Eleitoral;
indicação de sobras de campanha, no importe de R$ 2.800,00
c)
reais, sem a documentação comprobatória de devolução;
identificação de
d)
arrecadação de recursos estimáveis sem a correspondente emissão de recibo eleitoral,
no montante de R$ 2.000,00 reais, infringindo o que dispõe o art. 9°, da Resolução
TSE n° 23.553/2017;
realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
e)
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época; realização de
f)
despesas após a data da eleição, contrariando o disposto no art. 35 da Resolução TSE
n°23.553/2017;
dívida de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes
g)
do não pagamento de despesas de assessoria de mídias sociais, no valor de R$
15.800,00 reais.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “a” e “f” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
Num. 7799816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

b) identificação de omissões relativas às despesas constantes na
prestação de contas em exame e aquelas indicadas na base de dados da Justiça
Eleitoral:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação dos seguintes fornecedores:
Intimado, o candidato se manifestou sobre este ponto (id. 5624466).
Quanto a omissão ao Facebook, seguem as devidas explanações:
FACEBOOK:
O prestador, primeiramente, afirma que “perdeu o acesso à sua conta de
campanha, utilizada para acessar o Facebook, não conseguindo obter a nota fiscal
emitida em início de novembro referente às inserções de conteúdos realizadas em
outubro (...) solicitando oficiar ao Facebook para disponibilizar as notas fiscais bem
como informar a eventual existência de saldo remanescente.” (fls. 7 a 9, do id.
5624466).
Em nova manifestação (id. 5888016), o candidato afirma que obteve, junto
ao Facebook, todas as notas fiscais referentes ao serviço de impulsionamento
realizados na campanha, oportunidade que juntou a NF nº 03483381, no valor de R$
796,41 (id. 5887866); NF nº 04069877, no valor de R$ 10.598,99 (id. 5887916); e NF nº
04632846, no valor de R$ 7.218,71 (id. 5887966), totalizando R$ 18.614,11.
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que
totalizam R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), com a indicação de terem
sido pagos com recursos provenientes da conta “outros recursos”.
Assim, verifica-se que, conforme manifestação, houve um saldo de R$
1.285,89 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) que restou
sem comprovação de sua utilização. Tem-se que o saldo de gastos junto ao Facebook
ainda pendente de comprovação é apenas de recursos privados.
Nesse ponto, destaco que esta e. Corte possui precedente no sentido de
que é incabível a determinação de devolução do saldo junto ao Facebook quando se
Num. 7799816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

tratar de despesa paga com “outros recursos”, conforme assentado no recente
julgamento da Prestação de Contas nº. 0603062-19.2018.6.16.0000, de relatoria do Dr.
Paulo Afonso da Motta Ribeiro, julgado em 07/12/2018.
Portanto, deixo de determinar a devolução de qualquer valor.

PICTORIAL LTDA.:
Afirma o prestador que o pagamento a este fornecedor se deu diretamente
da sua conta corrente, na data de 29/01/2019, conforme motivos relacionados na
manifestação de id. 3523216. Aponta que “até o final do prazo para a prestação de
contas o prestador ainda não tinha realizado o pagamento a este fornecedor, cuja
ausência no extrato fez com que o gasto não chegasse até a assessoria contábil com
candidato. Contudo, em ato de boa-fé, acreditando que não poderia mais movimentar
sua conta de campanha, em razão da previsão do artigo 54, da Resolução 23.553, que
prevê o encerramento da conta pelo banco no dia 31 de dezembro, o prestador de
contas, visando adimplir com o pagamento do fornecedor, realizou o pagamento de
serviços através de sua própria conta bancária pessoal, exatamente para a conta
indicada na nota fiscal emitida” (fls. 6, id. 5624466).
Alega ainda que a origem e o destino dos valores estão devidamente
identificados, tendo em vista que o candidato realizou transferência bancária eletrônica
diretamente de sua conta bancária para a conta do fornecedor, conforme indicação na
nota fiscal nº412 bem como cópia do comprovante de transferência anexados no id.
3523516.
Em que pese a justificativa apresentada não tenha o condão de sanar a
irregularidade, o que se constata é que no momento em que instado a se manifestar
sobre a omissão de despesa o prestador, na tentativa de sanar tal inconsistência,
confirma a ausência de lançamento de referida despesa no SPCE e, ainda, admite que
os recursos para pagamento da despesa junto a PICTORIAL Ltda., no valor de R$
9.538,39, de fato não transitaram pela conta bancária de campanha, o que caracteriza
omissão de receita e despesa.
Dessa forma, o procedimento adotado pelo candidato acabou por burlar
uma das exigências mais importantes da legislação que trata da prestação de contas,
qual seja, a do trânsito de todos os recursos arrecadados pela conta bancária de
campanha.
No presente caso, o próprio prestador, em sua manifestação, tenha
afirmado que poderia ter adotado a formalidade de, antes de realizar o pagamento por
meio de sua conta bancária pessoal, transferir o valor correspondente para a sua conta
de campanha para daí realizar o pagamento. Assim, entendo que a presente
irregularidade corrobora a conclusão pela desaprovação das contas do candidato.

Num. 7799816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

Já, as seguintes omissões serão analisadas conjuntamente eis que levam
mesma sorte:
A GRÁFICA CURITIBA EIRELI:
Em relação a despesa com a gráfica, informa o prestador “que a nota 399
foi inicialmente gerada em decorrência de serviço prestado. Ocorre que tal nota se
extraviou, fazendo com que o candidato entrasse em contato com o fornecedor,
requerendo a emissão se segunda via para, enfim, lançar na prestação de contas.
Entretanto, por uma falha na comunicação, ao invés de ser gerada uma segunda via da
nota fiscal 399, foi emitida nova nota fiscal, com o número 472, o que configurou uma
duplicidade de notas para o mesmo serviço. (...) o fornecedor verificará a possibilidade
de cancelamento da NF 472” (fls.8,9 do id. 3523216). Outrossim, anexou comprovante
de TED, no valor de R$ 1.330,00 (id. 3523666).
Em consulta ao sistema SPCE, tem-se que as notas fiscais nº399 e 472
encontram-se ativas, ambas com a indicação de “produção de material gráfico” como
discriminação dos serviços.
Nota Fiscal nº 3 (razão social ANA PAULA PINTO DE CARVALHO,
prestação de serviços em curadoria de conteúdos/assessoria de imprensa), Nota
(razão social GOLLNICK & COSTA SERVIÇOS DE INTERNET
Fiscal nº 771
LTDA. ME) e
(razão social ESTACIONAMENTO E.T.M.
Nota Fiscal nº2002176
CURITIBA S.A., estacionamento):
No tocante às referidas notas fiscais emitidas por ANA PAULA PINTO DE
CARVALHO, GOLLNICK & COSTA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. e
Estacionamento E.T.M. CURITIBA, o prestador afirma que desconhece os gastos não
reconhecendo a razão para emissão das notas fiscais (id. 3523216).
Em consulta ao sistema SPCE, tem-se que as notas fiscais em questão
encontram-se ativas.
Em que pese os esclarecimentos inclusive o alegado desconhecimento da
emissão de algumas notas fiscais, tenho que as omissões em comento ferem o que
preceitua o já citado art. 56, I, g, da Resolução TSE nº 23.553/2017, uma vez que o
objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e
suas origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a
omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento
de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza acaba por comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas.
Em razão de o percentual envolvido ser elevado (8,3% das despesas),
atingindo o valor total de R$ 8.873,15, não há que se falar na aplicação dos princípios
da insignificância, da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que a
irregularidade impõe a desaprovação das contas.

Num. 7799816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

c) indicação de sobras de campanha, no importe de R$ 2.800,00 reais,
sem a documentação comprobatória de devolução e registro Fundo de Caixa
ultrapassando o limite disposto no art. 41 da Resolução TSE n° 23.553/2017:
Primeiramente o parecer técnico aponta o lançamento no DRD de sobras
de campanha no valor de R$ 2.800,00, de “recursos privados” que não tiveram
comprovação do recolhimento, em desacordo com o previsto no art. 53 da Res. TSE nº
23.553/2017.
Em mesmo tópico, aponta ainda o setor técnico que o prestador registrou a
constituição de fundo de caixa no valor de R$ 2.800,00, ultrapassando o limite
estabelecido no artigo 41, da Res. TSE 23.553, conforme item 9, do parecer de id.
6919166.
A resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite aos partidos
e candidatos que constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos
de pequeno vulto em espécie,
:
in verbis
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
;
recomposição
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63 desta resolução.

Analisando os autos, o que se vê é que o candidato declarou no SPCE
“sobra de campanha” para as despesas paga em espécie, no valor total de R$
2.800,00, sem juntar nenhum comprovante de pagamento para as despesas indicadas.
No particular, o candidato afirma que “a prestação de contas foi retificada
para incluir pagamentos em 05/11/2018. Consta no SPCE sobra de campanha no
importe de R$ 2.800,00 referente a fundo de caixa constituído” (fls. 4, id. 5888016).
Na medida que confirma a realização dos gastos, aponta ainda que eles
não foram “contabilizados” porque os comprovantes dos serviços contratados foram
extraviados em razão de “arrombamento de comitê de campanha do candidato –
Num. 7799816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

situação esta, sob a qual, evidentemente, o prestador de contas não exerce controle
algum e não pode ser apenado”.
Em que pese a justificativa não tenha o condão de sanar a irregularidade
no caso, o candidato poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa no valor
máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 2.207,56
aproximadamente. Todavia, como ressaltado pelo órgão técnico, o candidato extrapolou
em R$ 592,44 o valor que poderia ter declarado como fundo de caixa.
Assim, considerando que a irregularidade atinge um baixo percentual, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para apor
ressalva neste tópico.
Nesse ponto, em relação a ausência de comprovação das despesas com a
utilização de fundo de caixa, trata-se de recursos “privados”, não sendo necessário a
devolução dos valores.

d) identificação de arrecadação de recursos estimáveis sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral, no montante de R$ 2.000,00 reais,
infringindo o que dispõe o art. 9°, da Resolução TSE n° 23.553/2017:
Apontado no item 10.1 do parecer conclusivo de id. 6919166 a ausência de
emissão de recibo eleitoral para a arrecadação de recurso estimável (veículo
automotor), em nome de ELIZA L SVIONTEK, no valor de R$ 2.000,00.
Dispõe o § 2º do artigo 9º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 que, para
toda e qualquer arrecadação estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral,
inclusive próprios, deverá ser emitido recibo eleitoral diretamente do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
Noutro ponto, o § 6º, inciso III, do referido artigo estabelece que a cessão
de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau, para seu uso em campanha, não se submete à emissão do recibo
eleitoral previsto no caput.
Acerca de tal inconsistência o prestador, em manifestação (fls. 12, do id.
5624466), afirma que “a não emissão de recibo eleitoral se trata de mero erro formal,
incapaz de macular as contas”.
Da análise das informações constantes no RCAND nº
0600711-73.2018.6.16.0000, consta do id. 29993 cópia da CNH do prestador, sendo
possível verificar que ELIZA LOECHEL SVIONTEK é mãe do candidato, estando a
doação estimável abarcada pela exceção, quanto a obrigação de emissão de recibo
eleitoral, prevista no inciso II, § 6º, do artigo 9, da Res. TSE 23.553 restando afastada a
supracitada falha.
Num. 7799816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

Outrossim, em mesmo tópico, porém no item 10.2 (id. 6919166), o setor
técnico aponta ausência de apresentação da documentação probatória de propriedade
do veículo doado por Eliza.
Sucede que o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro
sem a comprovação de que o bem permanente integre seu patrimônio é irregularidade
grave, por caracterizar burla ao sistema de aferição da origem dos recursos utilizados
em campanha.
Entretanto, a presente irregularidade corresponde a 2% do total de recursos
arrecadados, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para apor ressalva neste tópico.

f) realização de despesas após a data da eleição, contrariando o
disposto no art. 35 da Resolução TSE n°23.553/2017:
Com relação à realização de despesas após a data da eleição, analisando
os dados apontados no parecer técnico, verifica-se que se trata das seguintes
despesas: “encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. Cartão de crédito”, no valor
total de R$ 510,91 e “Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.”, NF nº 04632846, no
valor de R$ 7.218,71.
O candidato, quanto a esta falha, alegou sobre o pagamento junto a
empresa Facebook que, por estar sem acesso a sua conta de Facebook entrou em
contato com a empresa e obteve todas as notas fiscais referentes ao serviço de
impulsionamento (id. 5888016), conforme já analisada no tópico “b”.
No que tange ao impulsionamento de conteúdo, foi possível verificar que,
quando da juntada da prestação final retificadora (controle nº
03000106000000PR4126360) a fim de sanar eventuais irregularidades o candidato
apresentou todas as notas fiscais relativas ao pagamento das despesa com o
Facebook, constando a data de 03/11/2018, como de emissão da NF 04632846, no
valor de R$7.218,71.
Outrossim, é de conhecimento desta Corte que o Facebook emite as notas
fiscais apenas no mês seguinte à utilização dos créditos.
Assim, com as justificativas apresentadas, possível verificar que a natureza
das despesas demonstram que a contratação se deu antes da eleição, sendo que seu
pagamento posterior é vício formal que não compromete a regularidade das contas.
Acerca do tema cito, a título de exemplo, o seguinte aresto:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PDT. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
Num. 7799816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

1. Após as eleições, é permitida a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição.
(...) 3. Contas aprovadas.
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 71752 – PR, ACÓRDÃO n 53206 de 10/07/2017,
Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 13/07/2017)

g) constam dívidas de campanha declaradas na prestação de contas
decorrentes do não pagamento de despesas de assessoria de mídias sociais,
realizadas por JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA, no valor de R$ 15.800,00:
A Resolução TSE nº. 23.553 é explícita ao afirmar, em seu artigo 35, §1º,
que todas as despesas contraídas durante a campanha devem estar quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Quanto a eventuais débitos de campanha, o normativo prevê o regramento
nos artigos 35 e 36,
:
in verbis
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que
a existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas
do candidato (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o
§ 2º devem, cumulativamente:
Num. 7799816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 36. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 2º do art. 35 desta resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas do candidato e poderá ser considerada motivo
para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, com a
respectiva anuência do credor e cronograma de pagamento que não ultrapasse o prazo
fixado para a prestação de contas da eleição subsequente.
Conforme consta no parecer conclusivo foram realizadas despesas não
pagas ao final da campanha no importe de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais).
Ainda, de acordo com o parecer conclusivo, o candidato apresentou
manifestação (id. 5624466) informando que ainda não realizou o pagamento aos
fornecedores “permanecendo, portanto, como dívida de campanha que ainda será
quitada”. Oportunidade em que o Setor Técnico registrou a ausência dos documentos
constantes do já citado artigo 35, da Res. TSE 23.553, quais sejam: “autorização do
órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva
circunscrição; acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; cronograma de
pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da
eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da fonte dos recursos que serão
utilizados para a quitação do débito assumido” em afronta ao artigo 35, §2º e 3º, da
Resolução TSE 23.553 (item 11, do id. 6919166).
Na espécie, o valor da dívida revela-se expressivo (R$ 15.800,00, que
corresponde a 14,31% do total de despesas, cujo montante global foi de R$
110.378,35). Ademais, ressalto que o candidato não trouxe qualquer justificativa para a
sua negligência em cumprir deveres acordados, tampouco apresentou plano de
Num. 7799816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192

pagamento, ficando, portanto, comprometida a presente prestação de contas, em
especial quando no afã da disputa eleitoral são cometidos descontroles financeiros sem
a observância do procedimento previsto na legislação eleitoral em vigência.
Destarte, considerando que os vícios apontados nos itens “b” e “g” são
graves, a desaprovação das contas do candidato é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, acolho o parecer técnico e a manifestação da d. Procuradoria
Regional Eleitoral, e voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições de
2018 apresentadas por CARLOS JOSE SVIONTEK JUNIOR.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602953-05.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: CARLOS JOSE
SVIONTEK JUNIOR - Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES
- MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.05.2020.

Num. 7799816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818372895300000007371192
Número do documento: 20050818372895300000007371192